Tribunal: TJDFT
Processo: 0730637-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730637-81.2024.8.07.0000 DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator